Tribunal: TJSP
Processo: 3010670-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rito comum – Cumprimento de sentença – Decisão agravada que determinou o pagamento dos honorários periciais pela executada – Admissibilidade – Cabe à parte sucumbente no processo de conhecimento, por ser devedor, o adiantamento dos honorários do perito, em sede de liquidação do julgado – Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rito comum – Cumprimento de sentença – Decisão agravada que determinou o pagamento dos honorários periciais pela executada – Admissibilidade – Cabe à parte sucumbente no processo de conhecimento, por ser devedor, o adiantamento dos honorários do perito, em sede de liquidação do julgado – Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo – Tema no 871 do STJ – Fixação em patamar superior ao da tabela da Resolução CNJ no 232, de 2016 – Possibilidade – Valor que se mostra razoável – Precedentes desta Corte de Justiça – Decisão mantida – Recurso desprovido.